Tribunal: STF
Processo: ARE 1498825
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. 



    Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 



    Agravo interno desprovido” (fl. 6, e-doc. 62).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIII, XXXV e LXXVIII do art. 5º e o § 1º do art. 145 da Constituição da República. 



    Afirma que, “quanto ao pleito de exibição do SAPLI pelos Recorridos, 
a C. 6ª Turma do E. TRF-3ª Região entendeu que isto ensejaria em dilação probatória, o que não poderia ser pleiteado por meio de Mandado de Segurança. (...) Ocorre que a Recorrente comprovou de plano, pelos documentos anexados à Petição Inicial, a existência de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL, sendo que o pedido de fornecimento do extrato SAPLI foi tão somente um documento complementar, um reforço, para atestar o que já restou comprovado, de plano, pelo Balanço Patrimonial e LALUR anexados em sua Petição Inicial” (fl. 15, 
e-doc. 93).



    Sustenta que, “ao impedir o fornecimento do extrato do SAPLI à Recorrente, o v. acórdão proferido pela C. 6ª Turma do E. TRF-3ª Região violou ao quanto decidido por esse E. Supremo Tribunal Federal no RE nº 673.707, julgado em sede de repercussão geral, pelo qual foi reconhecido que é direito do contribuinte o acesso aos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais” (fl. 16, e-doc. 93).



    Argumenta que “uma segunda violação incorrida pelo v. acórdão recorrido é quanto ao art. 145, 1º da Constituição Federal, tendo em vista que a capacidade contributiva da Recorrente foi reduzida, ao não ser observado que a natureza jurídica para utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo de CSLL para pagamento de tributos e parcelamentos, que é a de verdadeiro crédito fiscal” 
(fl. 18, e-doc. 93).



    Ressalta que “uma terceira violação incorrida pelo v. acórdão recorrido foi aos arts. 5º, caput, XXXVI e LXXVII e 145, 1º da Constituição Federal, ao entendimento de não aplicação da teoria da imprevisão ao caso em tela. (...) Isso porque, em decorrência da pandemia de Covid-19, ocorreu o estrangulamento da economia, provocado indiretamente pelas medidas de isolamento social e de contenção de aglomeração da população, as receitas financeiras são reduzidas drástica e repentinamente” (fl. 23, e-doc. 93).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja admitido, conhecido e provido, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido para: 



    A-1) que seja determinado aos Recorridos que forneçam o Extrato do SAPLI em nome da Recorrente, eis que é documento complementar que atesta existência de prejuízos fiscais e da base negativa da CSLL acumulados em períodos passados, embora isto já tenha sido comprovado, de plano, por meio de Balanço Patrimonial e do LALUR anexados à Petição Inicial. 



    A-2) nos termos do que estabelece o art. 1.013, §3º, do CPC/2015, seja concedida a ordem de segurança, reconhecendo o direito da Recorrente de compensar os prejuízos fiscais e suas bases negativas de CSLL acumulados, devidamente atualizados monetariamente pela aplicação da Taxa Selic, com os seus débitos tributários próprios, incluindo-se os valores das contribuições sociais e previdenciárias, sejam eles vencidos e/ vincendos, e inscritos ou não em dívida ativa, tudo nos termos do artigo 74 da Lei n. 9.430/96, ou, subsidiariamente, 



    A-3) a cessão/transferência destes valores a terceiros ou a empresas do mesmo grupo econômico” (fl. 24, e-doc. 93).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República, incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, em razão da deficiência de argumentação no recurso extraordinário, incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, tendo em vista a falta de prequestionamento, e inaplicabilidade do Tema 582 da repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido não adentrou o mérito da demanda (e-doc. 110).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “há ofensa direta à Constituição Federal, eis que o Tribunal a quo contrariou os dispositivos indicados e o quanto julgado no Recurso Extraordinário n. 673.707” (fl. 9, e-doc. 115).



    Pondera que “a violação aos artigos 5º, caput, incisos XXXIII, XXXVI e LXXVIII, 145, 1º, todos da Constituição Federal, bem como ao próprio julgado do RE nº 673.707 proferido por esse E. STF, estão sendo discutidas e ventiladas desde os Embargos de Declaração opostos, motivo pelo inaplicável é a Súmula 282 desse E. STF” (fls. 10-11, e-doc. 115).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo para fins de que seja https://sistemas.stf.jus.br/egab/pages/principal/principal.jsfrealizado novo juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário não só para admiti-lo e lhe dar seguimento como também apreciar o seu mérito, nos termos do art. 1.042, parágrafo 5º do Código de Processo Civil/2015” (fl. 23, e-doc. 115).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “a) Violação ao artigo 5º, XXXV e LXXVIII, da CF. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que, se a alegação de ofensa ao direito de ação e à garantia da razoável duração dos processos depender de revisão de exegese de legislação infraconstitucional, a violação de preceito constitucional se torna reflexa, incapaz de sustentar recurso extraordinário (...)



    Trata-se de alegação que reclama a reanálise da legislação infraconstitucional que regulamenta os requisitos de validade de decisão judicial e o procedimento do mandado de segurança, com ofensa apenas reflexa à CF. 



    b) Violação aos artigos 5º, XXXIII, e 145, §1º, da CF. O acórdão recorrido adotou a fundamentação de que a juntada do extrato do SAPLI – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL com vistas à quantificação de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL e à compensação dos valores com tributos federais implica dilação probatória, incabível em mandado de segurança, sem que caiba, na ausência de prova de recusa administrativa, pedido de exibição do documento fiscal, inviabilizando, no contexto, o exercício prático do direito à informação do contribuinte. (...)



    Verifica-se que a parte invoca diretamente normas constitucionais sobre o mérito do direito de informação e da capacidade contributiva, sem atentar para o fato de que o acórdão recorrido verificou óbice processual ao exame do direito material – necessidade de dilação probatória, incabível em mandado de segurança, e inviabilidade de requisição do extrato do SAPLI diante da ausência de prova de recusa administrativa. 



    A fundamentação do recurso, portanto, é deficiente, trazendo a violação de normas constitucionais, quando o acórdão recorrido nem chegou a entrar no mérito de cada preceito (Súmula 284 do STF). Pode-se cogitar também de ausência de prequestionamento, pela própria lógica da decisão recorrida (Súmula 282 do STF).



    Pelo mesmo motivo, não se pode cogitar de aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 673.707, Tema 582. O acórdão recorrido não analisou o mérito do direito de informação de dados fiscais próprios, limitando-se a verificar a necessidade de dilação probatória para a quantificação de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL disponível no SAPLI e a compensação dos valores com tributos federais, segundo o procedimento do mandado de segurança” (fls. 2-4, e-doc. 110).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada referentes à deficiência da argumentação no recurso extraordinário (Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal) e à inaplicabilidade do Tema 582 da repercussão geral, decorrente da ausência de análise do mérito da demanda pelo Tribunal de origem. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora